Tribunal: TJBA
Processo: 8003789-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003789-09.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES DE ARAUJO, ANDRESSA FERNANDES DE ARAUJO, MARCOS VINICIUS SANTANA LIMA

APELADO: CENTRO UNIVERSITARIO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, ANGELA VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DO
ENCERR
AMENTO
DE FORMA ABRUPTA
DE CURSO
S
SUPERIOR
ES
NO
S
QUA
IS
A AUTORA ESTAVA MATRICULADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PREJUÍZOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar a responsabilização da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão do fechamento de
dois
curso
s
superior
es

do
Centro Universitário da Bahia Ltda. - UNIRB
, sediada na cidade de
Feir
a
de Santana
.

2. De fato, como restou demonstrado nos autos, a Recorrida ingressou na Instituição de Ensino Superior em agosto de 2019.2, e após aprovação no PROUNI, através de sua nota no ENEN, com bolsa integral, optou por cursar o curso noturno de Fisioterapia, vez que trabalha em horários administrativos.

3. Todavia, após solicitar o seu PROUNI, e ter efetuado sua matrícula, a Universidade informou que não mais iria oferecer tal curso, sob a justificativa de insuficiência de alunos para abrir a turma, sendo oferecido o curso noturno de Biomedicina, o qual, após cursar o primeiro semestre (2019.2), quando da matrícula para o segundo, foi informado que o curso não seria mais fornecido, mais uma vez sob a justificativa de que havia insuficiência de alunos para a abertura de turma.

4. Embora exista a possibilidade de extinção de curso superior pelas instituições educacionais, no exercício de sua autonomia universitária, nos termos do artigo 207, da Constituição Federal, não as deixam isentas de responsabilização pelos danos causados aos universitários matriculados, desde que forneçam adequada e prévia informação do encerramento do curso, concedendo alternativas em iguais condições físicas e financeiras, de forma a reduzir os prejuízos sofridos pela decepção dos discentes em não completar o curso superior escolhido, após aprovação no PROUNI, através de sua nota no ENEN, com bolsa integral.

5.
Existência de efetiva demonstração de nexo de causalidade entre a conduta da Faculdade – extinção de curso superior de forma abrupta – e o dano reclamado – interrupção dos estudos – de modo que a reparação dos prejuízos é medida que se impõe, notadamente quando não vislumbrada qualquer hipótese de excludente de ilicitude.

6
.
Dessa forma, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, deve ser imposta ao réu, mostrando-se adequada, vez que observados os critérios pertinentes recomendados pela doutrina e jurisprudência.

7
.
Recurso
parcialmente
provido. Sentença
reforma
da.